Tribunal: CARF
Processo: 10983.733836/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10983.733836/2019-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.849 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
GIBSON CORREIA BELTRAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 105-001.120,
exarado pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, fl. 55 a57.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 44
a 48, relativo aos anos-calendários de 2013.
O lançamento foi assim sintetizado pela Decisão recorrida:
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constatou-se compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), de R$ 63.320,74, referente à fonte
pagadora, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ
92.829.100/0001-43. Observado ainda que, a restituição do IRRF foi requerida desde
junho de 2011, por meio da ação judicial no 001/1.15.0072305-4 - Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, com expedição de precatório em 31/10/2018, conforme indica o
extrato do processo, e o contribuinte não comprovou que o valor do IRRF referente ao
ano-calendário 2013 não foi pago na via judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.733836/2019-40
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.733836/2019-40

Ciente do lançamento e inconformado, o contribuinte apresentou impugnação
alegando unicamente que não recebeu os valores do IRRF pela via judicial e que o montante
recebido via precatório se refere a honorários sucumbenciais.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, por considerar que há elementos nos autos que
comprovam a existência de ação judicial em que restou reconhecida a isenção do IR em razão de
moléstia grave, bem assim condenando o Estado do Rio Grande do Sul a restituir os valores
cobrados indevidamente.
Ciente do Acórdão da DRJ, conforme AR fl. 62, ainda inconformado, o
contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 65 a 67, no qual apresentou as razões que
entende justificar a reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas
no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve histórico da celeuma fiscal, a defesa se limita a afirmar que na
declaração retificadora que deu causa à autuação foram relacionadas despesas médicas e dedução
da contribuição previdenciária do empregador doméstico que não foram contempladas no
lançamento.
Sintetizadas as razões apresentadas pela defesa, é inequívoco que o tema acima
tratado não compõe o litígio fiscal instaurado pela Impugnação, já que a única matéria
impugnada foi a glosa do IRRF, em que o contribuinte afirmava que não o teria recebido pela fia
judicial, tema sobre o qual o recurso voluntário silenciou, evidenciando concordar com as
conclusões de mérito da Decisão recorrida.
Assim, ao tratar unicamente de especificidades relacionadas ao cálculo do tributo
devido, a defesa inova suas alegações, razão pela que é importante destacar o que prevê o
Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.733836/2019-40

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, os argumentos tratados no recurso voluntário, por não terem sido
objeto da impugnação ao lançamento, devem ser considerados matérias não impugnadas, não
merecendo conhecimento, por falta de competência deste Conselho para avaliar questões que
estejam fora do litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Não obstante, a título orientação para melhor entendimento por parte do
contribuinte, apresentam-se abaixo algumas considerações que evidenciam que não há cobrança
indevida no caso em tela.
Cotejando as informações contidas em fl 32/33, 37 e 47, é possível afirmar que os
valores declarados a título de despesas médicas dedutíveis, no total de R$ 3.906,28, foram
considerado sim no lançamento, já que este montante integra o total das deduções consideradas
de R$ 36.129,16, conforme se vê abaixo:

Ocorre que, como não houve rendimento tributável declarado considerado no
ajuste anual, não faz a menor diferença a inclusão ou não de qualquer dedução passível de ser
levada ao ajustes, sejam esses R$ 36.129,16, sejam os 1.590,08 declarados a título de
contribuição previdenciária do empregador doméstico.
No caso dos autos, a diferença cobrada pela fiscalização se refere ao montante
indevidamente recebido de restituição na declaração anterior. Afinal, a declaração contemplou
apenas a tributação exclusiva dos rendimentos recebidos acumuladamente, cujo imposto devido
foi apurado na ordem de R$ 25.84, com um imposto retido sobre o mesmo RRA de R$ 382,65.
Assim, o valor a restituir correto seria essa diferença, R$ 356,81.
Não obstante, na declaração anterior, o contribuinte recebeu R$ 2.509,03,
devendo, portanto, devolver a diferença entre este valor e aquele que deveria ter recebido R$
356,81, o que perfaz exatamente o montante exigido no lançamento, a saber: R$ 2.152,22.
Portanto, correta a exigência fiscal.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.733836/2019-40

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 90
DF CARF MF
Original